Tribunal: TJMT
Processo: 1062235-16.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1062235-16.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: KAROLINNY FERREIRA DE REZENDE
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, oriunda da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, proposta por KAROLINNY FERREIRA DE REZENDE, em que se julgou procedente em parte os pedidos iniciais, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) de indenização por DPVAT, condenando a requerida em custas e honorários em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (ID no 77863966).
Alega, em preliminar, a necessidade de anular a sentença para converter o julgamento em diligência, com a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, a fim de obter cópia integral dos prontuários médicos da Autora.
Defende que, tendo vista que a Autora/apelada pretendia o valor indenizatório de R$ 13.500,00, mas conquistou apenas 6,25% do pedido, não sendo possível qualificar este percentual como vitória, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do art. 86 do CPC.
Afirma que “os honorários devem ser fixados no percentual de 10% à 20% sobre o valor da condenação”.
Requer o provimento do recurso (Id. no 77863966).
Em contrarrazões, a parte Apelada pede o desprovimento do recurso (ID no 77863973).
É o relatório.
Decido.
A controvérsia está em saber se é caso de converter o julgamento em diligência, para que sejam expedidos ofícios ao hospital ou, ainda, se é caso redistribuir o ônus da sucumbência em 50% para cada uma das partes. Alternativamente, reduzir os honorários advocatícios.
O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte Autora juntou Boletim de Ocorrência no 2019.353187, emitido pela Polícia Judiciária Civil – Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Id. 74234585), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito, porquanto traz a informação:
“(...) RELATA A COMUNICANTE QUE EM DATA E HORA ACIMA MENCIONADA TRAFEGAVA EM SUA MOTO HONDA BIZ 125 DE COR VERMELHA DE PLACA QCL 1540 PELA AVENIDA DA FEB, BAIRRO PONTE NOVA QUANDO UM VEÍCULA WOLKSWAGEN VOYAGE BRANCO QUE ESTAVA A SUA FRENTE FREIOU BRUSCAMENTE NA FAIXA DE PEDRESTE A COMUNICANTE PERDEU O CONTROLE DA MOTO MOMENTO EM QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO VEÍCULO E CAIU AO SOLO, O QUE LHE CAUSOU FERIMENTOS GRAVES, FOI SOCORRIDA POR TERCEIROS E LEVADA AO PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE (...)” (sic)
Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que o autor fora atendido no Hospital Municipal de Várzea Grande com trauma na cabeça, fraturas de cotovelo e escoriações difusas, e foi submetida a tratamento de lesões decorrentes de acidente de trânsito (ID no 77863022) o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência. Veja-se:
“(...) PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE MOTO/CARRO TRAZIDA PELO SAMU EM PRANCHA RÍGIDA E COLAR CERVICAL + COXINS LATERAIS, REFERE-SE TER BATIDO A CABEÇA DIRETO NO CHÃO POIS O CAPACETE CAIU DURANTE A QUEDA (...)”
Há, ainda, Perícia Médica Avaliação Médica realizada por determinação do juízo (ID no 77863954), que atestou que o dano sofrido pela parte Autora decorreu de acidente de trânsito e assim apresentou a conclusão:
“(...) Conclusão :
A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 25% de comprometimento do cotovelo direito.”
Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.
Sustenta a seguradora a necessidade de converter o julgamento em diligência com a expedição de ofícios ao Hospital Municipal de Várzea Grande, a fim de que seja comprovada a realização de tratamento médico pela Autora.
No caso, em que pese a argumentação apresentada pela seguradora, é caso de indeferimento do pedido, porquanto o nexo de causalidade está comprovado pelos documentos do processo.
Ademais, ao que se percebe, o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto não incumbe ao juízo a expedição de ofícios ao hospital, a fim de comprovar as alegações da Requerida, já que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora.
Pois bem. A matéria está regulamenta da pelo diploma processual civil, em que se lê:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Assim, não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, nem mesmo a necessidade de conversão do julgamento em diligência.
No que diz respeito a sucumbência recíproca, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte Autora invalidez parcial permanente.
Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito da Autora ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez observada.
Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
A Autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, a Autora pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC e o Apelo da Seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Logo, deve a sentença ser alterada neste ponto, pois impôs inteiramente à Requerida/apelante o ônus das custas e dos honorários.
Noutro ponto, no tocante ao pedido alternativo de arbitramento dos honorários em 10% da condenação, passo a apreciar.
Quando o valor da condenação é baixo, é aplicado o art. 85, §8o, no sentido de que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. A condenação foi de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), e 10% desse valor, sem as atualizações, que ainda serão incidentes, resulta em R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), montante que não remunera adequadamente o serviço de qualquer advogado.
Portanto, aplicável o §8o do art. 85, sendo possível o arbitramento dos honorários de maneira equitativa.
Não há pedido de minoração do valor equitativamente arbitrado, mas apenas que os honorários incidissem sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% à Autora e 80% à Porto Seguro, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC em relação à autora/apelada.
Sem honorários recursais, indevidos em caso de provimento parcial do recurso.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora